Tribunal: TJMT
Processo: 1027907-21.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027907-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLARISSA ORITA DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 732.241.201-00 (APELADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO E NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –-
PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR

DEMONSTRADO
-
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO BANCO –
MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução nº 913/84 do BACEN.

Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2º, art. 85 do CPC.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027907-21.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CLARISSA ORITA DE OLIVEIRA LUZ

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo
da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documento nº
1027907-21.2023.8.11.0041,
proposta por
CLARISSA ORITA DE OLIVEIRA LUZ
, julgou procedente o pedido contido na exordial, confirmando a liminar anteriormente concedida, a fim de determinar que
o requerido apresente o contrato de empréstimo que constitua o valor de R$ 723,70 (setecentos e vinte e três reais e setenta centavos), conforme postulado na inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados. Por fim, condenou o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Em seu apelo (id nº 183880251), a instituição financeira insurge contra a sua condenação nos ônus sucumbenciais, alegando que pelo princípio da causalidade, r
esponde por eles a parte que deu causa à instauração do processo, o que não ocorreu no caso em tela, já que a apelada não buscou, através dos meios administrativos, o envio dos documentos pleiteados na demanda.

Alega
ausência de prévia solicitação administrativa dos documentos requeridos em juízo, de modo que não há de se falar em pretensão resistida, para fins de imposição dos encargos sucumbenciais.

Alega que ante à opção da parte autora apelada em buscar satisfazer sua pretensão exclusivamente pela via judicial, quando dispunha de outras formas, inclusive livre de ônus, impõem-se o afastamento da verba de sucumbência, razão pela qual a sentença proferida merece reparos.

Requer o provimento do recurso para para afastar a condenação do pagamento de custas e honorários. Alternativamente, requer que seja minorada a verba de sucumbência arbitrada em sentença.

As contrarrazões foram ofertadas (id nº 183880261), pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo
da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documento nº
1027907-21.2023.8.11.0041,
proposta por
CLARISSA ORITA DE OLIVEIRA LUZ
, julgou procedente o pedido contido na exordial, confirmando a liminar anteriormente concedida, a fim de determinar que
o requerido apresente o contrato de empréstimo que constitua o valor de R$ 723,70 (setecentos e vinte e três reais e setenta centavos), conforme postulado na inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados. Por fim, condenou o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.

A controvérsia está em saber se presente o interesse de agir da parte autora na propositura da demanda, bem como se é caso de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais.

A autora requereu o contrato de empréstimo pessoal realizado junto ao autor, cujas parcelas constituem a quantia de R$ 723,70 (setecentos e vinte e três reais e setenta centavos).

No caso, verifica-se que a parte
apelada trouxe aos autos documento que comprova que solicitou o referido contrato, por meio da notificação trazida no id nº 183880230 e da carta com Aviso de Recebimento (AR,)

conforme comprovante no id nº 183880231, no entanto, a apelada não teve qualquer respaldo do apelante que não se prontificou a fornecer da documentação solicitada.

Por outro lado, oportuno ressaltar que não pode o consumidor ficar limitado a solicitação tais documentos apenas pelo meio e forma pretendida pelo Banco, podendo a parte valer-se de qualquer meio para alcançar o seu intento.

Com efeito, o Apelante tem a obrigação de exibir os documentos, cuja guarda lhe fora confiada, e quanto ao desvirtuamento dos fins do processo, sob a alegação de que a demanda cautelar é totalmente desnecessária, é de se observar que restou caracterizada a necessidade da medida.

Nos termos da lei, tem a instituição financeira a obrigação de informar ao seu cliente a respeito de todas as operações realizadas, fornecendo-lhe os documentos. A lei não admite a recusa e nem condicionamento, em face de imperar na relação jurídica o princípio da boa-fé.

O dever de exibição consiste em obrigação legal prevista no artigo 399, III do Código de Processo Civil, não sendo admissível a recusa por quem os detenha, ainda mais sendo documento comum às partes.

A propósito, colaciono:

"[...] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE EXIBIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Tratando-se de documento comum às partes, não se admite a recusa de exibi-lo, notadamente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Precedentes. 2. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal firmou-se no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83/STJ).
3. O recurso especial não é sede própria para rever questão referente à fixação de honorários advocatícios se, para tanto, faz-se necessário reexaminar elementos fáticos. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido"
(STJ - AgRg no Ag 1.282.808/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,)

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS DE CUNHO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. I. O julgamento de matérias de cunho processual, ainda que a discussão de mérito no processo seja o pagamento das diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários, não vai de encontro à determinação de suspensão do processo, pelo Supremo Tribunal Federal, feitas nos Recursos Extraordinários 626307 e 591797. II.- A reapreciação da matéria referente à legitimidade do agravante demandaria reexame de provas dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula/STJ 7.

III -
Já reconheceu esta Corte que não se admite a recusa de exibição de documentos comuns às partes, principalmente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Agravo Regimental improvido
"
(STJ - AgRg no Ag 1.233.182/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma)

Ademais, o consumidor não precisa esgotar as possibilidades das vias administrativas para interpor ação judicial, visando assegurar seu direito.

Com efeito, o apelante

deveria comprovar que quando da efetivação da avença que entregou o contrato e demais documentos a parte autora, o que não o fez.

Ainda, a resistência da Apelante resta ainda mais explícita quando se nota que o Apelante, mesmo sendo citada para exibir os documentos solicitados inicialmente, trouxe juntamente com a contestação,

um contrato que pertence a
Heronilda Rodrigues Pinto, pessoa estranha aos autos., trazendo, tão somente, o extrato (id. 125621537), pertence a requerente Clarisse Orita.

Desse modo, verifica-se que a instituição financeira realmente deu causa ao processo, já que não atendeu à solicitação administrativa da apelada e muito menos judicialmente.

E no tocante a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, plenamente possível no caso, conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2.
Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade.

3. No caso, alterar a conclusão do Tribunal de origem de que não houve pretensão resistida demandaria o reexame da prova dos autos, procedimento inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1563745/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, é inviável o conhecimento do segundo recurso em razão da preclusão consumativa.

2.
Estando caracterizada nos autos a resistência à exibição de documentos pleiteados na via administrativa,
é cabível a condenação a honorários advocatícios em virtude da sucumbência no feito.

3. A comprovação de que não houve prévia recusa administrativa à exibição de documento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental provido”. (AgRg no REsp 1431875/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL A QUO - NÃO-VINCULAÇÃO

EXAME DO MÉRITO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE SUPERADOS - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO (...)”
(AgRg no REsp 1342112/RS; Rel. Min. Massami Uyeda; 3ª T.; Julg. 20/11/2012, DJe 05/12/2012,
in
www.stj.jus.br
).

“
Possuindo natureza contenciosa a ação cautelar de exibição de documentos, julgada ela procedente dá ensejo à condenação da parte vencida na verba honorária sucumbencial, pela aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do STJ. (...) Verba honorária fixada que não se revela excessiva ou irrisória
” (AgRg no AREsp 126.702/RS; Rel. Min. Marco Buzzi; 4ª T.;
in
www.stj.jus.br
).

E ainda este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEIÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDUTA CONTRÁRIA À RESOLUÇÃO 913 DO BACEN – PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO IMPROVIDO.

É dominante o entendimento de que possui interesse para propor Ação Cautelar de Exibição de Documentos aquele que busca informações acerca do contrato entabulado com a instituição financeira, no intuito de apresentar a ação principal.

As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução nº 913/84 do BACEN.

Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.

Não há que se falar em excesso na fixação de honorários advocatícios quando ela atendeu ao disposto no artigo 20 do CPC, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.
(Ap 58755/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEl)

Nesse passo, a condenação no ônus de sucumbência é adequada quando há recusa ou resistência da parte contrária em exibir os documentos, o que se verificou no caso em análise.

Desse modo, ante o princípio da causalidade, observando a existência da pretensão resistida na esfera administrativa e judicial,

há de se imputar ao apelante o pagamento dos honorários advocatícios.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Tendo as instâncias ordinárias concluído pela existência do prévio requerimento administrativo não cumprido pela instituição financeira, que veio apresentar os documentos somente após o ajuizamento da ação de exibição, deve responder pelos ônus sucumbenciais, em razão de sua conduta.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1014137/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA),

“APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
(REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).

É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida
.
(N.U 0001635-25.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO DE OBTER CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO– PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda
”
(TJMT - N.U 1017099-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).
(N.U 1000767-98.2020.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Por fim, não há que se falar em redução dos honorários fixados na sentença, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contudo deverá sujeitar ao ônus e encargos da sucumbência de acordo com o artigo 85 do CPC, seguindo-se para fixação da verba honorária, os critérios do § 2º do mesmo artigo, quais sejam o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.

Vislumbro que no caso vertente, a fixação dos honorários
, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está de acordo com os critérios estabelecido pelo § 2º do art. 85 do CPC, não havendo que se falar em sua minoração, já que
em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
e,
condizente com os trabalhos realizados pelo causídico, na defesa de seu cliente.

Desse modo, é caso de se manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 3.200,00, devido ao patrono da parte Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023